Tribunal: TJDFT
Processo: 0716840-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716840-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES, BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP RÉU ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CARLOS ALBERTO CHAVES e OUTROS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0715542-18.2018.8.07.0001), no qual contende com BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI e OUTROS. A decisão agravada deferiu a penhora e a avaliação dos bens móveis do executado, ao passo em que possibilitou o acompanhamento da diligência pelo advogado do exequente, conforme os termos seguintes: “Vistos, etc. Após a penhora de ativos financeiros de titularidade do executado CARLOS ALBERTO CHAVES, no montante de R$ 502,41 (quinhentos e dois reais e quarenta e um centavos - ID 229709752), a parte executada apresentou impugnação à penhora (ID 230876982), ao fundamento de que o montante estaria protegido pela impenhorabilidade, posto que inserido no patamar de quantia inferior a quarenta salários mínimos (CPC 833, X). No petitório de ID 232465882, a parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação à penhora. É o relatório. Decido Como é cediço, a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação. Nesse sentido, o artigo 854, § 3°, inciso I, do CPC estabelece “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que (...) as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”, o que não ocorreu nestes autos. A parte devedora não trouxe qualquer documento capaz de comprovar as suas alegações, o que torna imperiosa a manutenção da penhora, como medida necessária a garantir, a efetividade de um provimento judicial condenatório já albergado pelo trânsito em julgado, e que, portanto, merece ser prestigiado. No caso, não socorre a parte executada a alegada impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, em razão do aventado saldo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Consoante norma expressa do artigo 833, X, do Código de Ritos, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Contudo, observa-se que, ainda que tenha a constrição recaído sobre valores depositados que não superariam, em tese, o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não se pode simplesmente presumir que todos os valores, mantidos em alguma conta bancária da parte devedora, possuam a EXCEPCIONAL característica de reserva financeira (ou de poupança), para o fim de afastar (apenas pelo valor pertencente a titular da conta bancária) a responsabilidade patrimonial. Com isso, entendo que os valores depositados em conta bancária não se encontram previstos na norma de exceção, que, por princípio de hermenêutica, não comporta exegese ampliativa. Conclusão em sentido contrário importaria em ampliar, à míngua de qualquer opção ou atuação legítima do legislador, do rol taxativo (de exclusão) previsto no supracitado artigo 833 do CPC, com ofensa à segurança jurídica. Confira-se aresto do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS. 1. A impenhorabilidade dos depósitos em caderneta de poupança de até 40 salários mínimos decorre da consciência de que este valor seria apto a ensejar um padrão de vida digno mínimo ao devedor e a sua família, assegurando-lhe bens indispensáveis à preservação do mínimo existencial, sendo, para tanto, presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário. 2. Esta Corte de Justiça, evoluindo em sua jurisprudência, tem dado novos contornos à interpretação do art. 833, X, do CPC/2015, assentando orientação segundo a qual, "à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). 3. Hipótese em que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão controvertida, ao exigir do devedor a prova da impenhorabilidade do numerário depositado em conta corrente e em conta investimento, atraindo o óbice da Súmula 83 do STJ.4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.160.164/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.) Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DEPÓSITOS EM CONTA POUPANÇA E EM CONTA-CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio do montante de R$2.067,83 (dois mil sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), depositado em conta-corrente, e da quantia de R$630,00 (seiscentos e trinta reais), depositada em conta poupança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as quantias bloqueadas em conta poupança e em conta-corrente do executado são impenhoráveis.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do CPC, art. 833, X, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. Referida impenhorabilidade tem por fundamento o fato de ser a poupança utilizada como forma segura e conservadora de reserva de capital usualmente destinada a garantir a subsistência familiar em casos de crises econômicas ou de força maior. 4. Ao julgar o REsp 1.660.671/RS, em 21/2/2024, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que “A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). 5. O bloqueio realizado na conta poupança deve ser desconstituído, por configurar verba impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC. 6. Se não houve demonstração de que o valor bloqueado na conta-corrente é de natureza alimentar, não se desincumbindo do ônus probatório, consoante disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1980356, 0753243-06.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) Deve prevalecer, portanto, a REGRA da responsabilidade patrimonial (art. 789, CPC), a preconizar que o devedor deve responder com o seu patrimônio pelas obrigações judicialmente fixadas, sendo a constrição de dinheiro meio sabidamente preferencial (art. 835, I, do CPC). Ao cabo do exposto, não tendo sido suficientemente comprovada a existência de circunstância excepcional (depósito em reserva típica de POUPANÇA), a caracterizar a impenhorabilidade dos valores mantidos em conta bancária, para o fim pretendido de arredar a responsabilidade patrimonial da parte devedora, REJEITO a impugnação apresentada e mantenho a penhora levada a efeito, como forma de viabilizar o cumprimento coercitivo da sentença judicial transitada em julgado. Após a preclusão desta decisão, devidamente certificado nos autos, libere-se o valor penhorado (R$ 502,41 - quinhentos e dois reais e quarenta e um centavos - ID 229709752), em favor da parte exequente. Observe-se que a liberação do valor por meio de transferência bancária (Bankjus ou ofício liberatório) somente será admitida em conta bancária de titularidade da parte exequente ou de seus advogados constituídos nos autos, caso detenham poderes para receber e dar quitação, vedada a transferência para conta de titularidade de terceiros. Havendo a indicação de conta de titularidade de terceiros com tal fim, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte exequente e dos advogados aos quais eventualmente tenham sido outorgados poderes para receber e dar quitação. Noutro giro, diante do pleito formulado em ID 232465882, expeçam-se mandados, a serem cumpridos nos endereços informados em ID 232465882 – p. 7, a fim de que seja levada a efeito a penhora e a avaliação de tantos bens, de propriedade dos devedores, quantos bastem para a satisfação do crédito, devendo, de imediato, o oficial de justiça intimar os executados. Caso seja necessário, faculta-se ao oficial de justiça requisitar o auxílio de força policial para cumprimento do mandado, nos termos do art. 782, § 2o, do Código de Processo Civil, lavrada certidão circunstanciada. Com amparo nos princípios de paridade de armas, contraditório e ampla defesa, a parte executada deverá assegurar aos advogados da parte exequente o acesso e o acompanhamento da diligência de penhora e avaliação de bens móveis. Advirto as partes de que é proibido qualquer interferência de seus advogados na avaliação do oficial de justiça. Relevante registrar que, nos termos do art. 175, § 3o, do Provimento-Geral da Corregedoria, constitui dever imposto às partes e aos advogados contatar o oficial de justiça, em ordem a viabilizar o cumprimento de diligências que pretendem acompanhar ou que se faça necessária a sua intervenção. Cumpra-se. Por fim, com amparo nos princípios da cooperação e da boa-fé processual, intime-se, na pessoa dos seus procuradores, o executado CARLOS ALBERTO CHAVES, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os esclarecimentos pleiteados em ID 232465882 - p. 4/7. Após manifestação, tornem os autos conclusos.” (grifos do original) Em suas razões, os agravantes postulam pela concessão da tutela de urgência recursal, a fim de suspender o cumprimento do mandado de penhora dos bens os quais guarnecem a residência, até o julgamento final do agravo. Subsidiariamente, pedem a suspensão da decisão agravada na parte a qual determina ao primeiro agravante assegurar o ingresso do patrono do advogado em sua residência. Dizem não haver amparo legal para permitir o ingresso do advogado parte exequente ao lar da parte executada. Complementam que a diligência deve ser cumprida somente pelo Oficial de Justiça, auxiliar para quem a lei permite que o juízo outorgue autorização de entrada, sem exista a violação de domicílio. Argumentam ser casa do indivíduo protegida constitucionalmente, e, portanto, constitui-se em asilo inviolável, nela só se podendo adentrar sem o consentimento do morador, em situações extremas, ou durante o dia, mediante autorização judicial, nos moldes do dispositivo constitucional. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o recurso está preparado (ID 71295989). Os autos são eletrônicos e tramita conforme regramento legal. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem tramitam em fase de cumprimento de sentença, no qual o juízo deferiu a penhora dos móveis os quais guarnecem a residência do primeiro agravante, ora executado, ao passo em que possibilitou o advogado do exequente acompanhar a diligência. Nesta sede, o agravante pretende suspender a penhora até o julgamento de mérito do agravo ou, subsidiariamente, impedir os efeitos da decisão agravada no ponto no qual autoriza o acompanhamento da diligência pelo advogado do exequente. Nesse contexto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na hipótese dos autos, a possibilidade de acompanhamento da diligência pelo advogado do exequente se ampara nos princípios da cooperação, da duração razoável do processo, da efetividade processual e da menor onerosidade da execução. Ademais, a medida revela-se adequada para o melhor alcance do intento executivo; necessária, por não se constituir em meio gravoso e proporcional em sentido estrito, pois possibilitará maior êxito na efetividade executiva e não trará ônus desarrazoável aos agravantes, ora executados. Nesse ponto, consoante regramento do art. 798, II, do CPC, incumbe ao credor promover as diligências no intuito de localizar os bens do devedor passíveis de penhora. De outra sorte, o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, de maneira a qual a efetividade do processo pode ser buscada em cooperação com as partes ao oportunizar o acompanhamento da diligência pelo advogado do exequente. Na mesma linha de entendimento, colha-se precedente deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme art. 798, II, “c”, do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.” (0709623-41.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 11/06/2024.) g.n. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e o agravado, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Deve, portanto, prevalecer a decisão agravada, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada (art. 300 do CPC). Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2025 19:20:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador